Tribunal: TJDFT
Processo: 0700990-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0700990-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RECICLE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA AGRAVADO: PREGOEIRA DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL - SLU/DF, SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU, NORESA NOVO RIO ENERGIA E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Recicle Serviço de Limpeza em face da r. decisão (ID 67850334, pág. 83/84) que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado em desfavor do Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal e outro, indeferiu o pedido liminar a fim de que fosse suspensa a Concorrência Pública no 90003/2024-SLU/DF (Processo administrativo no 00094-00002677/2024-20). Mediante consulta ao andamento processual, constata-se que, em 6/3/2025, foi prolatada sentença no processo originário (ID 228026156, na origem), circunstância que evidencia a perda de interesse recursal da parte Agravante. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator